Tribunal: TJMT
Processo: 1015291-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015291-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAREN REGINA DE SOUSA - CPF: 052.997.031-71 (RECORRENTE), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015291-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Karen Regina de Sousa

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DENTRO DO PRAZO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela companhia aérea em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação dos serviços prestados pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comunicação da alteração do voo realizada pela companhia aérea foi tempestiva e suficiente para afastar a responsabilidade civil por eventuais danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que as alterações programadas pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de setenta e duas horas.

Foi comprovada a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a setenta e duas horas.

No que tange ao extravio da bagagem, conforme comprovado pela parte autora, houve a restituição do bem no dia seguinte ao desembarque, logo, dentro do prazo normativo.

O passageiro não apresentou prova capaz de demonstrar que sofreu danos extrapatrimoniais em razão da prestação dos serviços ofertados pela companhia, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa ou dolo, sendo que, ausente qualquer um desses elementos, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comunicação prévia da alteração de voo realizada pela companhia aérea, dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, bem como, a restituição da bagagem no prazo normativo, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373. Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 12.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1013547-07.2023.8.11.0001, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/09/2023, publicado em 16/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015291-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Karen Regina de Sousa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
Indenização por Dano Moral.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
.

299180371
)
:
julgou procedente o pedido de indenização moral, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 299180376)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja julgado improcedente o pedido de indenização moral, sob o fundamento de que houve comunicação prévia com no mínimo 72h de antecedência.

Contrarrazões
(Id. 299180379)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015291-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015291-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Karen Regina de Sousa

VOTO

EMINENTES PARES:

Da narrativa dos fatos tem-se que a recorrida contratou um voo saindo de Maceió/AL, com destino a Cuiabá/MT com previsão de embarque no dia 03/01/2025 às 02h40 e chegada ao destino contratado às 07h35 do mesmo dia.

A autora narra que no dia 19/12/2024 recebeu comunicado da companhia aérea, no qual foi informada que o voo havia sido alterado para o saída no dia 02/01/2025 às 18h35 e chegada no dia 03/01/2025 às 06h35.

Sustenta que, posteriormente, houve nova alteração, dessa vez, com partida no dia 07/01/2025 às 03h05 e chegada no dia 07/01/2025 às 09h 15, com conexão em Belo Horizonte/MG e Goiânia/GO.

Aponta que, ao chegar a Cuiabá no dia 07/01/2025, a sua mala foi extraviada e que no dia 08/01/2025 a bagagem foi restituída, contudo, com avarias.

Consigne-se que a consumidora alega ter sofrido prejuízo material, contudo não há pedido específico.

A parte fornecedora narra que houve envio de comunicação prévia com mais de 72h de antecedência, conforme regramento previsto na resolução da ANAC e que tal fato se deu em razão da necessidade de adequação da malha aérea, tendo as alteração sido acolhidas pela parte consumidora.

A parte autora anexou no id. 299180353 um “
print”
de troca de mensagens com a recorrida, do qual se extrai a seguinte informação:

Como se observa é fato incontroverso que o primeiro comunicado foi realizado no dia 19/12/2024.

No que tange ao segundo comunicado de alteração, a recorrente alega que foi realizado em 20/12/2024. A parte recorrida não trouxe prova contrária e nem se insurgiu de forma específica quanto à afirmação da fornecedora.

A resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), assim preceitua, vejamos:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
”.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente visualizou a troca do horário do voo com no mínimo cinco dias de antecedência, logo, mais de 72 (setenta e duas) horas antes do embarque.

Desta feita, restou demonstrada excludente de responsabilidade civil, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto ao alegado extravio de bagagem, vejamos o que disciplina o art. 32 da ANAC aplicável ao caso em comento:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1o Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2o O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3o Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2o deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

§ 4o Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5o O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação”

Logo, tendo em vista que a bagagem foi restituída no dia seguinte ao desembarque, não há que se falar em ilícito cometido pela operadora do voo.

Registra-se que não foi demonstrada a existência da ocorrência de dano extrapatrimonial em razão da parte autora ter permanecido por um dia sem a sua bagagem.

Ademais, o reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO No 1013547-07.2023.8.11.0001 ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: LARA SIMONE SILVA FRAGOSO PEREIRARECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo. 2. A recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos. 3. Sem contrarrazões, embora intimada para tanto. 4. O art. 12 da Resolução no 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
5. No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em 31/10/2022 (ID. 174218854), ou seja, com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa. 6. Ausência de prova demonstrando que a recorrente tenha se insurgido em relação à alteração, que tenha solicitado a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência, ou que tenha solicitado a devolução dos valores pagos. 7. Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (TJ-MT - RI: 10135470720238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/09/2023)”.

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pela parte consumidora.

Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.

O que poderia ser discutido seriam os danos materiais eventualmente suportados, contudo, a petição inicial limitou-se ao pedido de indenização moral.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença proferida e julgar improcedente a pretensão indenizatória moral no presente caso, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela prestadora de serviços, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025